Tribunal: TJDFT
Processo: 0033836-83.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente aponta contradição no acórdão, sob o argumento de que foi invertida a cláusula penal para condená-la ao pagamento de multa de 2% sobre os valores pagos pela embargada, todavia, a cláusula estipula que a multa incidirá sobre o valor da prestação em atraso. Com isso, pretende que os juros e a multa incidam apenas sobre as parcelas pagas no período da suposta mora, não sobre todos os valores pagos pelo comprador.
2. A alegação de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento. 2.1. Inexiste contradição no acórdão que inverteu a cláusula penal para condenar a ré, ora embargante, ao pagamento de multa de 2% (que deve incidir uma vez sobre o valor do imóvel) e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, desde a data prevista até a efetiva entrega. 2.2. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.